Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-20.2006.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000225-20.2006.8.07.0008 AGRAVANTES: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, SILVIO BUENO DOS REIS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, bem como SILVIO BUENO DOS REIS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente repisa os argumentos lançados no apelo especial. Acrescenta que a discussão em tela não exige o reexame de provas, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo agravante também reitera os argumentos lançados no recurso especial. Defende, ainda, que a tese recursal dispensa o revolvimento do conjunto probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 27597677 para que as publicações relativas ao primeiro agravante sejam realizadas em nome da advogada Kelly Felipe Moreira, inscrita na OAB/DF sob o n.o 34.079. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021